Tribunal: STF
Processo: ARE 1386281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONTRATADO PELO DAER EM 1983. CONTRIBUIÇÕES SEMPRE VERTIDAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. TUTELA DA CONFIANÇA. DIREITO À APOSENTADORIA. DIREITO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 13º, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se que é fato incontroverso que a parte autora é empregada pública do DAER e, com o advento da EC 20/98, deve ser transposta para o regime geral de previdência social.



    Afirma-se que a parte autora não contribuiu por todo o período do vínculo ao RPPS, pois a obrigatoriedade de contribuição somente veio a ocorrer em 1994, após a EC 3/93



    Aduz-se que a parte recorrida, por se enquadrar nas disposições do § 13 do artigo 40 da CF, passa a ser segurada obrigatória do RGPS a quem compete a concessão dos benefícios. 



    Argumenta-se a inaplicabilidade ao caso dos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, porquanto o servidor público não possui direito à imutabilidade de regime jurídico (estatutário ou previdenciário). 



    Afirma-se que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, que alterou a redação do artigo 40 da CF/88, restou positivada a aplicação do regime geral de previdência ao empregado público, de modo que apenas os servidores titulares de cargos efetivos serão vinculados ao regime especial de previdência.



    Assevera-se assim que o vínculo previdenciário da parte recorrida é com o INSS, não podendo se admitir o reconhecimento de vínculo previdenciário com o IPERGS.



     Alega-se que, quanto às contribuições ao IPERGS, haverá a devida compensação financeira entre os valores que foram pagos pela parte recorrida ao referido instituto e o INSS. Afirma-se que se trata de um acerto de contas entre as autarquias, que ocorrerá na via administrativa.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, assentou a responsabilidade do Estado quanto à demora na alteração do regime previdenciário da parte recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O demandante é servidor estadual, contratado como auxiliar de operações, do DAER, no ano de 1983. No decorrer do seu vínculo funcional, verteu sempre contribuições ao Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, através do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS. 



    As contribuições iniciaram antes da promulgação da Emenda Constitucional 20 de 1998, e assim permaneceram após a sua vigência, mesmo que de forma inconstitucional. 



    Apenas quando a parte postulou inativação, e apesar de sempre ter vertido as contribuições ao RPPS, teve negado o direito à aposentadoria. 



    O pedido apresentado deve ser acolhido, na forma da sentença prolatada pela Dra. Anna Sylvia Rodrigues e Silva, cujos fundamentos acolho como razões de decidir, seja quanto à preliminar, e, mesmo quanto ao mérito da causa: 



    Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 27 da Lei nº 12.153/09. 



    Trata-se de demanda ajuizada por Roi Rogers Correa da Almeida em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul/RS (IPERGS) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul/RS (DAER) em que pleiteia a manutenção de seu vínculo com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para fins de concessão de aposentadoria.



    O pedido de tutela antecipada foi deferido à fl. 123, mantendo o autor vinculado ao RPPS do IPERGS, obstando descontos previdenciários destinados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



    (…)



    O autor é servidor público estadual contratado (e declarado estável) na função de auxiliar de operações I, no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem – DAER, em 14/07 /1983 pelo regime jurídico celetista, com vínculo ao RPPS-IPERGS, vertendo contribuições compulsórias ao regime próprio desde o início do seu contrato de trabalho (fls. 52/108/109), conforme se depreende do histórico funcional (fls. 161/169), contracheques (fls. 56/106) e relatório de contribuições previdenciárias (fls. 27/34). O autor foi admitido nos termos da Lei Estadual 7.672/82, que previa a vinculação do servidor celetista ao Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 4º: 



    (…) 



    Com o advento da Emenda Constitucional 20/98, o legislador constituinte estabeleceu que apenas os servidores efetivos se submeteriam ao Regime Próprio: 



    (…)



    Assim, com a edição da EC nº 20/98, acrescentado o §13 ao artigo 40 da CF/88, os empregados públicos – que se submetem ao regime celetista – deveriam passar ao Regime Geral da Previdência Social, ressalvados aqueles que já haviam por ocasião da promulgação da emenda preenchido os requisitos necessários para aposentar. Portanto, em razão da natureza do vínculo do autor, o mesmo se submete às regras do Regime Geral de Previdência Social, tendo inclusive os pareceres da Advocacia Geral do Estado (fl. 204, datado de 2008; fl. 211, datado de 2003) chegado a tal conclusão, orientando o gestor estadual a efetuar a migração dos servidores celetistas para o RGPS.



    Ocorre que, embora a norma tenha sido promulgada em 1998, até dezembro de 2016 o Estado ainda não havia feito tal alteração (conforme se verifica dos atos concessivos de aposentadoria pelo IPERGS até mesmo em novembro de 2016, às fls. 36/46), tendo o autor, na condição de servidor do segundo requerido, vertido suas contribuições para o primeiro requerido, na expectativa de aposentar-se pelo Regime Próprio, mais vantajoso, haja vista que ingressou no serviço público antes das Emendas Constituições 20/98 e 41/2003, que extinguiram o direito a paridade e integralidade na concessão dos proventos de aposentadoria.



    Vê-se que a controvérsia reside em autorizar que o servidor se aposente pelo Regime Próprio, a par da alteração introduzida pela EC 20/98. Isso porque os requeridos se mantiveram inertes, permitindo que o autor completasse os 35 anos de contribuição necessários à sua aposentadoria (conforme requerimento de fl. 48, datado de 15/12/2016, e informe de tempo de contribuição à fl. 54) sem efetuar a migração.



    Diante da celeuma, que reclama ponderação de princípios e não se resolve pela perfeita subsunção do fato à regra, filio-me ao entendimento esposado na Apelação Cível nº 70076916543, que encontra respaldo em dezenas de outros precedentes no âmbito do TJRS, privilegiando a segurança jurídica, especialmente em sua vertente subjetiva, qual seja, a proteção da confiança legítima. In casu, não pode o Estado se beneficiar de sua inércia para prejudicar o servidor que agiu de boa fé e amparado pelo regime jurídico em que foi mantido por mais de 30 anos pelos próprios requeridos. 



    (…)



    Atento aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099, quais seja, os da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade adoto as razões supra como fundamentação”. (eDOC 8, p. 2-8)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660/RG). INOCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo reputou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral - ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes - Tema n. 660/RG. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inocorrência de transposição ao regime geral de previdência demandaria, necessariamente, a reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.333.262 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 143-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 11-12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente